Tribunal: TCU
Processo: 041.869/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, oriunda de conversão de representação sobre indícios de irregularidades na aquisição máscaras e aventais, instaurada para apurar possível superfaturamento em contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 2378/2021-TCU-Plenário , que considerou procedente a representação de unidade técnica deste Tribunal, tendo em vista o superfaturamento verificado nos Contratos 152/2020 e 153/2020, firmados pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA visando à aquisição de máscaras cirúrgicas e aventais de uso hospitalar descartáveis, no contexto das ações de combate à pandemia do coronavírus. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos I e III, alíneas "b" e "d" e §§ 2o e 3o; 17; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 46; 57; 58, inciso III; e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Felipe Augusto de Oliveira, Pedro de Moura Neto, Raphael Vinícius dos Santos Costa e Rômulo Serra Bastos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares as contas de Luiz Carlos de Assunção Lula Filho e de Vasconcelos Produtos Médicos Eireli (atualmente denominada "Vasconcelos Produtos Médicos Ltda.", dando-lhes quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Teresa Cristina de Miranda Gonçalves, Felipe Augusto de Oliveira, Pedro de Moura Neto, Raphael Vinícius Santos Costa, Rômulo Serra Bastos, Renata Cristina de Oliveira Lima Moura, Sedivan Santana da Costa Júnior, Andreia dos Santos Marão, Marcos Castelo Branco Pantoja, Suyane Aparecida Freire Silva, Maria Geovanne Nascimento Frazão, Michelle Kayatt de Freitas, M. A. Silva Costa (atualmente, denominada "Falcão M. A. Comércio de Gases e Imp. Ltda.") e RCM Comércio e Serviços Eireli (atualmente, denominada "V10 Comércio de Produtos Locações e Serviços Ltda."); 9.4. condenar os responsáveis solidários, a seguir, especificados ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, das quantias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.4.1. responsáveis solidários (Contrato 152/2020): Felipe Augusto de Oliveira, Raphael Vinícius Santos Costa, Rômulo Serra Bastos, Andreia dos Santos Marão, Marcos Castelo Branco Pantoja, Michelle Kayatt de Freitas e RCM Comércio e Serviços Eireli (atualmente, denominada "V10 Comércio de Produtos Locações e Serviços Ltda."): Data da ocorrência Valor original (R$) 27/5/2020 1.036.000,00 9.4.2. responsáveis solidários (Contrato 153/2020): Pedro de Moura Neto, Renata Cristina de Oliveira Lima Moura, Sedivan Santana da Costa Júnior, Andreia dos Santos Marão, Marcos Castelo Branco Pantoja, Maria Geovanne Nascimento Frazão, Michelle Kayatt de Freitas, M. A. Silva Costa (atualmente, denominada "Falcão M. A. Comércio de Gases e Imp. Ltda."): Data da ocorrência Valor original (R$) 29/5/2020 415.000,00 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir especificados, as multas também listadas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor da multa (R$) Fundamento Teresa Cristina de Miranda Gonçalves 10.000,00 art. 58, III, da Lei 8.443/1992 Suyane Aparecida Freire Silva 10.000,00 art. 58, III, da Lei 8.443/1992 Felipe Augusto de Oliveira 145.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 Pedro de Moura Neto 58.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 Raphael Vinícius Santos Costa 145.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 Rômulo Serra Bastos 145.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 Renata Cristina de Oliveira Lima Moura 58.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 Sedivan Santana da Costa Júnior 58.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 Andreia dos Santos Marão 203.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 Marcos Castelo Branco Pantoja 203.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 Maria Geovanne Nascimento Frazão 58.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 Michelle Kayatt de Freitas 203.000,00 art. 57 da Lei 8.443/1992 RCM Comércio e Serviços Eireli (atualmente, denominada "V10 Comércio de Produtos Locações e Serviços Ltda.") 1.450.708,72 art. 57 da Lei 8.443/1992 M. A. Silva Costa (atualmente, denominada "Falcão M. A. Comércio de Gases e Imp. Ltda.") 581.123,67 art. 57 da Lei 8.443/1992 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; e alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. considerar graves as infrações cometidas por Felipe Augusto de Oliveira, Pedro de Moura Neto, Raphael Vinícius Santos Costa, Rômulo Serra Bastos, Renata Cristina de Oliveira Lima Moura, Sedivan Santana da Costa Júnior, Andreia dos Santos Marão, Marcos Castelo Branco Pantoja, Maria Geovanne Nascimento Frazão, Michelle Kayatt de Freitas, inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; 9.10. declarar a inidoneidade das empresas M. A. Silva Costa (atualmente, denominada "Falcão M. A. Comércio de Gases e Imp. Ltda.") e RCM Comércio e Serviços Eireli (atualmente, denominada "V10 Comércio de Produtos Locações e Serviços Ltda.") para participarem, por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal; 9.11. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.